Tribunal: TJPA
Processo: 0802316-96.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802316-96.2022.8.14.0201

APELANTE: ARCILENE DA SILVA BARROS

APELADO: RENATA CORREA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL GRAVE POR ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO ORTODÔNTICO MALSUCEDIDO. REVELIA DECRETADA. O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$13.000,00 (TREZE MIL REAIS) E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que a apelante passou, em média, por 07 (sete) anos de tratamento ortodôntico com a ré, o qual foi realizado de forma errada, envolvendo uso de aparelho ortodôntico e extrações dentárias, os quais causaram dores durante todo esse período para que se concluísse necessidade de implante de dentes extraídos e demais tratamentos para as lesões causadas, assim, evidente, portanto, a existência de ato ilícito, que enseja reparação por dano moral.

Posto isso, entendo que o valor definido em sentença se faz insuficiente, diante da gravidade do dano causado, bem como o longo período que a apelante sofreu com o tratamento equivocado, sendo necessária a majoração. Em face disso, fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, por entendê-lo razoável diante da situação enfrentada pela apelante.

II –
Acerca do dano estético, comungando com o entendimento do juiz de primeiro grau, verifico que a apelante não trouxe provas suficientes de ocorrência de deformidade física e corporal capaz de abalar sua autoestima, gerar constrangimentos e prejuízo ao convívio social, nos autos não há sequer uma foto demonstrando as alegações nesse sentido, além disso, como mencionado pela apelante, o tratamento está em andamento, não se sabendo se haverá total restauração dos danos.

III -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, para dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, apenas para majorar os danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802316-96.2022.8.14.0201

APELANTE: ARCILENE DA SILVA BARROS

ADVOGADO: LUCIANA FLEXA DA SILVA

ADVOGADO: MARCIO MIRANDA NASSAR

APELADO: RENATA CORREA VIANA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ARCILENE DA SILVA BARROS
, nos autos de
Ação de Reparação por Danos Morais, Estéticos e Materiais em Decorrência de Lesão Corporal Grave por Erro em Procedimento Odontológico
, proposta em face de
RENATA CORREA VIANA
.

Narra a inicial da ação que a autora realizou um tratamento odontológico com a requerida, passados alguns anos, a autora percebeu que o tratamento não evoluía e procurou um segundo profissional, ocasião que descobriu que havia lesões em alguns dentes, com risco de perda dos dentes devido as força excessiva que foi empregada nas manutenções realizadas. Requereu dano material para reembolsar os valores que teve que utilizar para corrigir as lesões causadas pela ré, danos estéticos e danos morais.

Deferida a justiça gratuita (ID 13586950).

Audiência realizada no ID 13586957.

Decretada a revelia no ID 13586962.

Sentença proferida no ID 13586964, onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: a)

condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$13.000,00 (treze mil reais); b) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Apelação interposta pela autora no ID 13586966, onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos
:
1)

majoração do dano moral; 2)
existência de dano estético.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802316-96.2022.8.14.0201

APELANTE: ARCILENE DA SILVA BARROS

ADVOGADO: LUCIANA FLEXA DA SILVA

ADVOGADO: MARCIO MIRANDA NASSAR

APELADO: RENATA CORREA VIANA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando ao pagamento de danos materiais no valor de R$13.000,00 (treze mil reais) e ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Sustenta o apelante que o valor de dano moral é irrisório e defende a existência de dano estético.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que a apelante passou, em média, por 07 (sete) anos de tratamento ortodôntico com a ré, o qual foi realizado de forma errada, envolvendo uso de aparelho ortodôntico e extrações dentárias, os quais causaram dores durante todo esse período para que se concluísse necessidade de implante de dentes extraídos e demais tratamentos para as lesões causadas. Assim, evidente, portanto, a existência de ato ilícito, que enseja reparação por dano moral.

Acerca do
quantum
indenizatório em casos semelhantes, os Tribunais assim têm se posicionado:

AÇÃO INDENIZATORIA. ERRO MÉDICO.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ORTODÔNTICO INEXITOSO
. PROVA PERICIAL ATESTANDO A FALHA NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E, ESPECIALMENTE, NO ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO. Improcedência fundamentada no emprego pela ré dos esforços necessários ao desempenho da atividade de meio realizada. Reforma. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, COM CULPA PRESUMIDA (art. 14, §4º, CDC). Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade (REsp 1.238.746/MS). Doutrina citada. NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADO NO LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR (arts. 186 e 927 do CC). DANO MATERIAL. Comprovação de dispêndio da monta de R$3.740,11, em decorrência do ilícito perpetrado pela ré, cuja condenação no ressarcimento é medida de rigor. Total devido que advém da soma do serviço prestado pela ré (R$750,00), de exame realizado (R$547,21) e do tratamento ortodôntico corretivo (R$2.400,00) executado na Clínica Pacheco e Pacheco. Exclusão dos custos de deslocamento (R$900,00). Endereço da clínica que diverge do constante nos recibos de viagens. Dano material que não se presume. Deve ser real, efetivo e comprovado (AREsp 1500460/RJ).
DANO MORAL configurado pelo sofrimento emocional enfrentado pela incerteza do desfecho do tratamento e pelo longo período de incômodo de dor. Quantum fixado em R$10.000,00 que se revela proporcional e razoável.
Precedentes dessa 2ª Câmara de Direito Privado citados. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS para 15% do valor da condenação, ante o resultado do recurso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1008815-03.2020.8.26.0152; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 12/07/2023; Data de Registro: 12/07/2023). Destacado.

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

TRATAMENTO DE CANAL. PERFURAÇÃO DA RAIZ DO DENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CULPA EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO.
DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, efetuado pela ré, não apreciado na origem. Benesse deferida, tendo em vista que seus rendimentos não ultrapassam o montante de cinco salários mínimos mensais. Inteligência do Enunciado nº 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS e da Conclusão nº 49 do Centro de Estudos do TJRS. 2. Preliminar de nulidade da sentença extra/ultra petita rejeitada, pois a Magistrada, ao condenar às rés ao pagamento de despesas com tratamento ortodôntico, ficou adstrita ao pedido expresso contido na inicial. 3. A responsabilidade da clínica odontológica demandada, prestadora de serviços, é objetiva, pautada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A fornecedora de serviços só não será responsabilizada quando provar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor). Em se tratando de responsabilidade por alegada falha na prestação de serviços odontológicos, contudo, não está dispensada a prova da culpa da profissional que atendeu a parte autora. 4. A obrigação assumida pela dentista, no caso concreto, é de resultado e sua responsabilidade é subjetiva, com culpa presumida (art. 186 do Código Civil e art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor), sendo dela o ônus da prova de que não agiu com culpa. Artigos 186 do Código Civil e 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Caso em que restou evidenciada a culpa na prestação do serviço odontológico, nas modalidades imperícia e negligência. Tratamento de canal realizado por profissional não especialista em endodontia, que não se certificou da anatomia exata do dente da paciente, através de exame de tomografia. Perfuração da raiz do elemento dentário que culminou com a necessidade de exodontia, uso de aparelho ortodôntico e realização de implante. Ausência de prova, ademais, de que a dentista tenha informado a autor adequadamente acerca da intercorrência havida no tratamento. Dever de indenizar configurado. 6. Dano moral presumido (in re ipsa), que dispensa a prova do prejuízo experimentado, pois evidente a angústia e sofrimento suportado pela autora em razão do insucesso no tratamento endodôntico realizado pelas rés e posterior necessidade de extração do dente, colocação de aparelho ortodôntico e implante para resolução do problema.
Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação da indenização em hipóteses símiles.
7. Dano material com tratamento ortodôntico limitado às despesas já comprovadas e ao orçamento acostado aos autos para finalização da terapêutica, mediante apresentação de recibos/notas fiscais. 8. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, em atenção às balizas do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA AUTORA PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70083133041, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 05-11-2020)

Posto isso, entendo que o valor definido em sentença se faz insuficiente, diante da gravidade do dano causado, bem como o longo período que a apelante sofreu com o tratamento equivocado, sendo necessária a majoração. Em face disso, fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, por entendê-lo razoável diante da situação enfrentada pela apelante.

Acerca do dano estético, comungando com o entendimento do juiz de primeiro grau, verifico que a apelante não trouxe provas suficientes de ocorrência de deformidade física e corporal capaz de abalar sua autoestima, gerar constrangimentos e prejuízo ao convívio social, nos autos não há sequer uma foto demonstrando as alegações nesse sentido, além disso, como mencionado pela apelante, o tratamento está em andamento, não se sabendo se haverá total restauração dos danos.

A jurisprudência é uníssona quanto a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS -
DANO ESTÉTICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- LESÃO EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO.
Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.
Ainda que a natureza da lesão indique que, após sua consolidação subsistirá uma sequela estética permanente, a ausência de sua demonstração efetiva e contemporânea obsta a mensuração do dano e, consequentemente, o reconhecimento do respectivo direito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.014274-5/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ACIDENTE DE MENOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – VÍTIMA COM DOIS ANOS DE IDADE QUE CAIU DO SOFÁ DO ESTABELECIMENTO QUE ESTAVA SOLTO, CAUSANDO LESÕES EM SUAS COSTAS – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC – DANOS MORAIS RAZOÁVEIS –
AUSÊNCIA DE DANO ESTÉTICO EM RAZÃO DA FALTA DE CONCLUSÃO A RESPEITO DA PERMANÊNCIA E EXTENSÃO DA LESÃO.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I) O dano moral deve ser arbitrado quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua intimidade, honra e imagem. Sendo assim, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral. Tendo em vista o acidente em que a autora lesionou as costas por ato da ré, gerando-lhe sofrimento e o transtorno decorrentes da dor e tratamento, o cabimento de danos morais na situação é patente, devendo ser mantido o valor da sentença. Danos morais arbitrados em R$ 12.000,00 para a menor vitimada e em R$ 5.000,00 para a mãe. II)
O dano estético é a ofensa à imagem externa da pessoa, a modificação física permanente do aspecto da aparência, caracterizado pela ofensa direta à integridade física da pessoa. Na situação apresentada não há um dano estético, vez que a autora apresenta cicatriz ainda não consolidada, de modo que não há conclusão a respeito da sua permanência.
III) No âmbito do dano material, é indispensável a existência de provas concretas sobre as perdas patrimoniais sofridas, as quais devem ser estritamente evidenciadas nos autos para se aferir a extensão do dano. Cabe ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme o artigo 373, I, do CPC. Não os provando, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Recurso do autor conhecido, mas improvido, com o parecer.

(TJMS. Apelação Cível n. 0841335-31.2015.8.12.0001,

Campo Grande,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Dorival Renato Pavan, j: 04/04/2018, p:

09/04/2018)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, para dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para majorar os danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024